Tribunal: TJPA
Processo: 0801047-73.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801047-73.2024.8.14.0032

APELANTE: DANIELA PENA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. TEORIA MONISTA. CRIME FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIELA PENA DE ARAÚJO, condenada em primeira instância pelos crimes de
roubo majorado
(Art. 157, §2º, II e VII do Código Penal – concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma branca) e
corrupção de menores
(Art. 244-B da Lei nº 8.069/90 – ECA). A sentença proferida em 19/09/2024 a condenou a 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a reforma da sentença condenatória, buscando o
redimensionamento da pena para o mínimo legal
, sob alegação de erro ou injustiça.

Argumentou que a valoração desfavorável das "consequências do crime" e das "circunstâncias" configurava
bis in idem
, por serem inerentes ou já tipificadas no roubo.

Sustentou que o juízo sentenciante não apresentou fundamentação concreta para a exacerbação da pena.

Alegou, ainda, que a
confissão espontânea
e a
menoridade da ré
(menor de 21 anos à época dos fatos) deveriam resultar na pena no mínimo legal, ou até abaixo dele.

A defesa considerou a pena final imposta como um "patamar surreal" e sem justificação.

Adicionalmente, arguiu que a majorante do uso de arma branca não deveria incidir, pois a apelante não portava a arma.

III. Razões de decidir

Na
dosimetria da pena
para o crime de roubo, as seguintes razões foram adotadas:

Culpabilidade:
Mantida como elevada, pois o crime demonstrou
premeditação
, com visitas anteriores da ré ao comércio utilizando o mesmo
modus operandi
, o que extrapola o dolo inerente ao tipo penal. Essa valoração é corroborada por jurisprudência do STJ que considera a premeditação fundamento idôneo para majoração da pena-base;

Consequências do Crime:
Mantidas como graves, pois a vítima, além do prejuízo patrimonial, sofreu e continua a sofrer graves problemas psicológicos, e sua filha de 7 anos necessita de tratamento em decorrência do trauma, o que extrapola o mero abalo patrimonial. O abalo psicológico concretamente demonstrado justifica a majoração da pena-base.

Conduta Social:
Inicialmente valorada negativamente, mas foi
neutralizada
. Embora a apelante estivesse cumprindo medidas cautelares por tráfico de drogas, a decisão citou julgado de recursos repetitivos do STJ (Tema 190) que veda a utilização de ações penais em curso ou condenações pretéritas (não usadas para reincidência) para valorar negativamente a conduta social, que se refere ao comportamento do agente no convívio social e não a antecedentes criminais.

Circunstâncias do Crime:
Mantidas como gravíssimas, devido ao
emprego de arma branca (terçado)
com grande potencial lesivo, a ocorrência em estabelecimento comercial já fechado e durante o período noturno, a presença de três agentes (incluindo menores), e a
ameaça direta à filha menor da vítima
. A decisão entendeu que a valoração foi bem sopesada e não configura
bis in idem
.

A decisão reafirmou que a dosimetria da pena não segue critérios puramente matemáticos, e a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. A fração de 1/8 para a valoração da pena foi mantida por ser benéfica à ré.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes de
confissão espontânea
e
menoridade relativa
do acusado, reduzindo a pena em 1/8 por duas vezes.

A
majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma branca
foi mantida. A decisão aplicou a
teoria monista
do Código Penal, pela qual as circunstâncias objetivas (como o uso de arma) comunicam-se a todos os coautores e partícipes que tiveram prévio conhecimento e adesão ao plano criminoso, como demonstrado no caso da apelante.

A
condenação pela corrupção de menores
(art. 244-B do ECA) foi mantida por se tratar de um
crime formal
que visa proteger a formação moral e integridade psicológica dos adolescentes. A decisão considerou irrelevante o dolo específico quanto à idade exata, bastando que fossem "visivelmente menores de idade", e que a apelante induziu e participou ativamente do crime com eles.

Na dosimetria da pena para o crime de corrupção de menores, a
culpabilidade e conduta social foram neutralizadas
por possuírem fundamentação idêntica à estabelecida para o crime de roubo, evitando a dupla valoração. A menoridade relativa, apesar de atenuante, não reduziu a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu por
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena. Para o crime de roubo, a pena definitiva foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Para a corrupção de menores, a pena definitiva foi estabelecida em 1 (um) ano de reclusão. A pena definitiva, após a soma pelo
concurso material
, ficou em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
. Nos demais termos, a sentença condenatória foi mantida.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do Código Penal; Art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 – ECA; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1
, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021 (fundamentação idônea para manter os vetores culpabilidade e consequências do crime, especialmente premeditação e abalo psicológico da vítima).

STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1
, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932 (decidiu que condenações criminais transitadas em julgado, não usadas para reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo para desabonar a personalidade ou conduta social do agente - Tema 190).

Súmula nº 23 do TJ/PA
(a simples existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente já justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal).

Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
(a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0801047-73.2024.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: DANIELA PENA DE ARAÚJO

ADVOGADO: ALLATAN WENDELL SILVA CORRÊA, OAB/PA 24.810

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIELA PENA DE ARAÚJO,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma branca), c/c art. 244-B, do ECA (corrupção de menores), fixando-lhe a pena em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O Ministério Público denunciou DANIELA PENA DE ARAUJO pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
(Art. 157, §2º, II e VII do Código Penal – concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma branca) e
corrupção de menores
(Art. 244-B da Lei nº 8.069/90 – ECA).

Em 04/06/2024, por volta das 21h, no estabelecimento "Bom Vizinho" em Monte Alegre,
Daniela corrompeu os adolescentes WILLIAM FEITOSA DUARTE e ERIK DA SILVA FERREIRA
para, em conjunto, praticarem um roubo contra JANDRIANE VIANA DA COSTA. Esta, solicitou a compra de linguiça calabresa à vítima, e ao se ausentar brevemente, WILLIAM e ERIK, armados com terçados, a surpreenderam, ameaçaram sua filha de 7 anos e roubaram R$ 350,00 do comércio.

A denúncia foi recebida no dia 15/07/2024.

Em 27/08/2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas a vítima e as testemunhas.

A sentença foi prolatada na data de 19/09/2024,
julgou procedente a pretensão acusatória
e
condenou
DANIELA PENA DE ARAUJO pelos crimes de roubo majorado (Art. 157, §2º, II e VII do CP) e corrupção de menores (Art. 244-B do ECA) à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.

A defesa interpôs apelação, buscando a
reforma da sentença condenatória
. Em suas razões recursais pleiteou o
redimensionamento da pena para o mínimo legal
, arguindo que a valoração desfavorável das "consequências do crime" não se justifica, pois seriam "inerentes ao próprio tipo penal", configurando
bis in idem
; similarmente, a valoração das "circunstâncias" baseada no "mesmo
modus operandi
" já estaria tipificada no roubo, também configurando
bis in idem
; aduziu que a confissão espontânea e a menoridade da ré (menor de 21 anos à época dos fatos) deveriam resultar na pena no mínimo legal, ou até abaixo dele e que a pena final de
08 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 78 dias-multa
como "patamar surreal" e sem justificação.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(26/03/2025), requerendo o
conhecimento e desprovimento do recurso
interposto pela defesa.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou (27/03/2025) pelo
conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Trata-se da análise do recurso de apelação criminal, focando na dosimetria da pena aplicada na sentença de primeiro grau, em especial no que concerne à primeira fase, onde são avaliadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Examinando a valoração das circunstâncias judiciais para o crime de roubo, a qual a defesa busca reformar, observo o seguinte:

Culpabilidade:
Foi corretamente valorada como elevada, pois o crime demonstrou premeditação, conforme o depoimento da vítima, que relatou visitas anteriores da ré ao comércio, inclusive com um dos menores, utilizando o mesmo
modus operandi
. Tal planejamento justifica a valoração negativa, pois extrapola o dolo inerente ao tipo penal.

Consequências do Crime:
Extrapolaram as inerentes ao tipo penal de roubo. A vítima, além do prejuízo patrimonial, sofreu e continua a sofrer graves problemas psicológicos, e sua filha, que foi ameaçada e presenciou o terror, necessita de tratamento psicológico em decorrência do trauma vivido. Tais impactos vão muito além do mero abalo patrimonial.

Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ onde julgado recente se pronunciou de que o vetor culpabilidade seja majorado pela premeditação e planejamento do crime, além de graves abalos psicológicos sofridos pela vítima, que, comprovado nos autos, tem fundamentação idônea para manter o vetor consequências do crime:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. 1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma. 2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima. 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883 .371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Conduta Social:
Revela-se negativa, uma vez que a apelante praticou o crime de roubo majorado e corrupção de menores enquanto já cumpria medidas cautelares diversas da prisão por um processo anterior de tráfico de drogas. Esta reiteração delitiva demonstra um total desprezo pelas normas de convivência social e pela eficácia da justiça, justificando plenamente a exasperação.

Sobre o tema, recente julgado de recursos repetitivos já decidiu o fato de o réu possuir ações penais em curso não podem ser utilizados para valorar a personalidade e a conduta social. Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed ., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [ ...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [ ...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).8 . Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) .9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p . 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

Circunstâncias do Crime:
São consideradas gravíssimas, pois o roubo foi cometido com o
emprego de arma branca (um terçado)
, que possui grande potencial lesivo. Adicionalmente, o delito ocorreu em um estabelecimento comercial que já estava fechado e durante o período noturno, o que evidencia a audácia da apelante e a vulnerabilidade da vítima. A presença de três agentes, incluindo menores, e a ameaça direta à filha menor da vítima (de 7 anos) com uma arma branca são elementos que intensificam a gravidade da ação criminosa.

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

Portanto, não há fundamento para a revisão ou neutralização desta circunstância.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolida o entendimento de que a dosimetria da pena não se pauta por critérios puramente matemáticos, mas sim por uma
discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado. A simples existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente já justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 do TJ/PA.

In casu, os vetores culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime serão mantidos, neutralizado apenas o vetor conduta social, devendo ser procedido novo cálculo da pena-base.

Verifico, ainda, que o Magistrado a quo valorou a pena com a fração de 1/8, e que será mantido, por ser mais benéfico à ré. Portanto, a pena-base será definida em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes duas circunstâncias atenuantes: a confissão espontânea e a menoridade relativa do acusado, reduzindo a pena em 1/8 por duas vezes, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A alegação da defesa de que a apelante não portava a arma branca e, portanto, a majorante do artigo 157, § 2º, VII do Código Penal não deveria incidir, não prospera. O Código Penal adota a
teoria monista no concurso de pessoas
, o que significa que as circunstâncias objetivas, como o emprego de arma,
comunicam-se a todos os coautores e partícipes
, desde que haja prévio conhecimento e adesão ao plano criminoso. No presente caso, restou demonstrado que a apelante tinha pleno conhecimento do uso do terçado pelos menores e agiu em comunhão de vontades, aderindo ao plano delitivo.

A pena foi aumentada com a majoração da pena pelo concurso de pessoas, em 1/3, tornando-se definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

A condenação pela corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) é cabível, pois se trata de um crime formal que visa proteger a formação moral e integridade psicológica dos adolescentes, bens jurídicos distintos do roubo. A irrelevância do dolo específico quanto à idade exata é pacífica na jurisprudência, bastando que os adolescentes fossem "visivelmente menores de idade". A apelante
induziu e participou ativamente do crime com os adolescentes
, configurando o delito.

In casu, verifico que a fundamentação da culpabilidade e conduta social. Para ambos, verifico que a culpabilidade deve ser neutralizada pois a violência e a grave ameaça são elementos do tipo do crime de roubo, enquanto que a conduta social possui fundamentação idêntica à estabelecida para a conduta social do crime de roubo, de modo que também será neutralizada.

A pena-base será, portanto, estabelecida em 1 (um) ano de reclusão.

Há uma circunstância atenuante, a menoridade relativa,
no entanto, deixou de reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado no Tema 190 do STJ.

Sem circunstâncias agravantes.

Sem causas de diminuição ou aumento da pena.

A pena definitiva, após a soma pelo concurso material ficou
definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena nos termos do voto, no mais, manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É o voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025